Tribunal: TJES
Processo: 5035568-09.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035568-09.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREV BENEFICIOS ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTDA
RECORRIDO: SAMUEL GOMES VIZA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035568-09.2024.8.08.0048

REQUERENTE: PREV BENEFICIOS ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTDA

REQUERIDO: SAMUEL GOMES VIZA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. MICROEMPRESA (ME) NO POLO ATIVO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO SÓCIO-GERENTE. REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE PARA O POLO ATIVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 141 DO FONAJE. OBRIGATORIEDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL OU SÓCIO-DIRIGENTE. REGRA DE PROCEDIBILIDADE ESPECÍFICA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - A recorrente insurge-se contra a extinção, alegando que a representação por preposto é facultada pelo art. 9º, § 4º da Lei nº 9.099/95 e que o Enunciado 141 do FONAJE não poderia restringir tal direito.

3 - No sistema dos Juizados Especiais, a pessoalidade é princípio regente (art. 2º, Lei 9.099/95). Embora a lei admita que o "réu" seja representado por preposto, a concessão legal para que Microempresas e Empresas de Pequeno Porte litiguem no polo ativo é acompanhada de deveres específicos de procedibilidade.

4 - O Enunciado 141 do FONAJE consolida o entendimento de que: "
A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente
". Tal exigência justifica-se pela necessidade de que aquele que detém o poder de decisão e o conhecimento direto do negócio esteja presente para a tentativa de conciliação e esclarecimentos fáticos.

5 - A sanção para o não comparecimento pessoal do autor é a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme imperativo do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Não comparecimento adequado da parte autora à audiência de conciliação . Microempresa que se fez representar apenas por preposto. Enunciado 141 do FONAJE. Necessidade de comparecimento do empresário individual ou sócio dirigente. Descumprimento da determinação judicial expressa . Extinção com fundamento no artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. Manutenção integral do julgado, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10320187220248260016 São Paulo, Relator.: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo, Data de Julgamento: 31/10/2025, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 31/10/2025)

6. Pelo exposto, VOTO no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)